Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-35.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-35.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA MARIA DA ROCHA - CPF: 010.647.951-29 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ –

COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
–
LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que não destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, não é considerada abusiva.

Nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ,
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. O verbete da Súmula n. 539 do STJ estabelece que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era a
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem
, em que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
Precedente do STJ (Resp 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

A ausência de comprovação, nos autos, de que o consumidor foi compelido a contratar com aquela Instituição Financeira, ou que a contratação do seguro foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo, desconstitui a alegação de venda casada.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vilma Maria da Rocha, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque no contrato de financiamento de veículo automotor firmado com o Apelado, há cobrança de juros remuneratórios abusivos e de tarifas, bem como, venda casada de seguro.

Aduz que há, nos autos, parecer econômico-financeiro que aponta erro de cálculo na taxa de juros aplicada ao contrato.

Sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer como indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista embutido no contrato, bem como, determinada a restituição em dobro dos valores cobrados a esse título.

O Recorrido apresentou contrarrazões, suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 216672220).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Vilma Maria da Rocha insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O mencionado Magistrado julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenou a autora ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pela Apelante em suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Extrai-se dos autos que, em 12.04.2022, as partes celebraram entre si contrato para financiamento do veículo Crossfox Flex, da marca Volkswagen, ano/modelo 2007/2007 (id. 216672767).

O valor do bem era R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante de R$ 21.664,00 (vinte e um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 760,60 (setecentos e sessenta reais e sessenta centavos), visto que a Apelante pagou uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são Taxa de Juros Efetiva: 2,69% ao mês; 37,57% ao ano. E, para o caso de inadimplência os encargos a incidirem por atraso no pagamento são: Juros Moratórios de 1,00% ao mês e multa de 2% sobre o total da dívida.

Vê-se, ainda, que foram cobrados no mencionado contrato o valor de R$ 635,57 de I.O.F., R$ 550,00 referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e R$ 798,00 a título de Seguro Prestamista.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, a Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, determinada a aplicação ao caso da tabela
Gauss
, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-la de todos os valores indevidamente pagos.

O Apelado apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos iniciais, contra a qual a Apelante apresenta impugnação.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 12.04.2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,03% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato foi estipulada a taxa de 2,73% de juros remuneratórios (id. 216672763), logo, apesar de estar um pouco acima da média, não destoa exageradamente daquela média fixada no tempo da contratação e, por isso, não há que se falar em abusividade.

No que se refere às demais cobranças, arguidas pela Apelante como indevidas, verifica-se que a razão não a acompanha, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Ademais, o verbete da Súmula n. 539 do STJ, nos contratos celebrados, a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Portanto, não há que se falar em abusividade neste ponto também.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem cobrada no contrato, no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais e o valor de I.O.F. (Imposto sobre Operação Financeira) – R$ 635,57, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada ao id. 216672767, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (I.O.F.) cobrado no importe de R$ 635,57 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sabe-se que a questão foi apreciada pelo STJ, no Julgamento do Resp n. 1.251.331, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no seguinte sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. -
3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ. REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: 24/10/2013). Negritei.

Vê-se que o entendimento continua vigente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRO ENCARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto nº 6.306/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.251.331, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/73: (...)
Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. Dito isso, o entendimento no sentido da existência de viabilidade legal para sua incidência no tipo de avença em questão foi extraída da apreciação fática da causa e de seus termos - verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ. Quanto à comissão de permanência o acórdão recorrido expressamente consignou a inexistência de ilegalidade na sua cobrança, tendo em vista que, na hipótese, "sequer há previsão contratual de comissão de permanência no contrato em questão, não há que se falar em nulidade ou cumulação"
(e-STJ, fl. 225). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ. AREsp: 2247663 PR 2022/0360383-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 14/02/2023). Negritei.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifica-se que, mais uma vez, a razão não acompanha a Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que fora compelida a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2º apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1º/04/2024).

Sendo, inclusive, esse o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, também, nesse ponto.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros ou de taxas administrativas, tampouco de venda casada de seguro, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra
em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que mais se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal;
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Vilma Maria da Rocha e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024